Tribunal: STF
Processo: AI 310217
Classe: AI
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-04-10
Data de publicação: 2001-04-10

Ementa:
EMENTA: ACÓRDÃO QUE DECIDIU CONTROVÉRSIA RELATIVA A HORAS
EXTRAORDINÁRIAS COM BASE NA PROVA DOS AUTOS E NA LEGISLAÇÃO
INFRACONSTITUCIONAL PERTINENTE.
Questão restrita ao âmbito infraconstitucional, não
ensejando apreciação em recurso extraordinário.
Incidência, ainda, da Súmula 279.
Agravo desprovido.